Tribunal: TJES
Processo: 5002955-09.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-09.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: ANTONIO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Antonio do Espírito Santo em face do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, ambos qualificados, narrando, em síntese, que reside no Bairro Parque dos Jacarandás e que a água recebida em sua residência nos dias 01 a 03 de abril de 2022 estava imprópria para utilização e consumo, pois possuía tonalidade marrom e odor forte..

Em sede de

sentença (ID 5918923) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para CONDENAR o Sanear ao pagamento de Indenização por Danos Extrapatrimoniais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pela SELIC a partir desta data. Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5918926),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5 ́918929). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta mencionar que, no que concerne à alegação do recorrente quanto à necessidade de perícia, esta preliminar não merece prosperar. Pois, o Recorrente não requereu a realização de prova técnica na forma admitida pela legislação e não haveria como realizar perícia no material (água) que chegou nas residências afetadas.

Os vídeos anexados à inicial não deixam dúvidas de que a água fornecida pela ré ao imóvel do autor era inadequada ao consumo e à utilização na higiene, pois se apresentava com coloração muito escura.

Ademais, ressalta-se que as provas apresentadas não foram impugnadas pela Recorrente no momento oportuno, estando preclusa a discussão.

No caso em questão, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida. Pois, o recebimento de água turva e com mau odor na residência pelo período de três dias ultrapassa os limites do simples desconforto, pois se trata de item absolutamente indispensável para a vida, a saúde, a higiene e a existência digna do ser humano.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)